Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708280-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBERVAL AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ruberval Azevedo da Silva contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0701567-96.2023.8.07.0018, ID no 150469400, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende a legitimidade passiva do presidente da banca examinadora (Instituto AOCP) para o mandado de segurança, uma vez que também é responsável pela prática de atos que podem ensejar a sua eliminação do concurso público. 3. Relata que em 24 de janeiro de 2023 foi publicado edital do concurso público para admissão dos candidatos aprovados ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (CFP/PMDF), na graduação soldado, cuja execução está sob a responsabilidade do Instituto AOCP. 4. Esclarece que as inscrições estão abertas desde 14/2/2023, porém consta previsão ilegal no edital no que se refere à limitação de idade para a posse no cargo público: até 30 anos de idade na data de inscrição (item 3.1.5 do Edital de Abertura). 5. Informa que atualmente tem 34 anos de idade e pode ser prejudicado, pois o art. 11 da Lei no 7.289/84 é inconstitucional, uma vez que prevê que a idade mínima para a matrícula é de 18 anos e a máxima de 35 para o ingresso nos quadros que exijam formação superior com titulação específica e 30 anos nos demais quadros. 6. Defende que a referida previsão vai de encontro ao disposto no art. 7o, inciso XXX da CF/88, que proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e do critério de admissão de trabalhadores por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, estando sujeito ao controle difuso de constitucionalidade. 7. Argumenta que o critério etário não poderia ser determinante para a exclusão de candidatos, mas sim a avaliação da capacidade física para o cargo pretendido, que poderá ser realizada na fase de teste de aptidão física, previsto no edital de abertura. 8. Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para resguardar o direito do agravante de realizar a inscrição no referido concurso público e, caso aprovado, lhe seja garantida a nomeação e posse, independentemente do critério etário. 9. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 10. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 44474490). 11. Na origem, em 17/4/2023 foi prolatada sentença que denegou a segurança (proc. no 0701567-96.2023.8.07.0018, ID no 155622756). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (proc. no 0701567-96.2023.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID no 155622756). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 17. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 100,00). 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO